Tribunal: TJMT
Processo: 1020525-89.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020525-89.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMIR TALIERI - CPF: 328.265.679-34 (APELADO), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA
-
FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020525-89
.2022.8.11.0015

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED

EMBARGADO:

OSMIR TALIERI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
O acordão, em sua fundamentação, parte do princípio de que haveria responsabilidade objetiva com base no Código de Defesa do Consumidor
” (sic).

Defende que “
nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor afasta o dever de reparar o dano se provar a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no §3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
” (sic).

Sustenta que “
não há indícios mínimos da existência de interferência da embargante para ocorrência da fraude, ressaltando que a alegada fraude foi realizada através de acesso franqueado ao aplicativo da Unicred, confirmado pelo uso de senha pessoal, incumbindo ao portador o dever de guarda e sigilo
” (sic).

Afirma que “
Desconsiderou a decisão que somente a fraude foi perpetrada mediante o uso franqueado do aplicativo da Unicred combinado com a senha pessoal fornecida voluntariamente pela própria embargada, o que determina que o prejuízo reclamado ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
” (sic).

Assevera que “
omissa o acordão que não se manifestou quanto à excludente da responsabilidade da cooperativa, o que por si só afasta também a indenização por danos morais
” (sic).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria (Id. 249366180).

Contrarrazões ofertada pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 251238162).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 247321683, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA
-
FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É importante destacar que a Lei nº 12.865/13 obriga a ré a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7º e incisos).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pela instituição de pagamento e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição pelos danos causados ao autor, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na análise do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação à responsabilidade do banco, em razão da falha na prestação do serviço (sistema interno falho), caracterizando o dano moral no presente caso, vejamos:

“[...]
Pois bem. A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

É importante destacar que a Lei nº. 12.865/13 obriga a ré a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7º e incisos).

Portanto, a responsabilidade civil da requerida UNICRED insere-se na chamada teoria do risco do empreendimento, de modo que, não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a excelência e invulnerabilidade do sistema, deve ser responsabilizada pela ação de fraudadores, pois se trata de fortuito interno.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas da empresa, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula nº. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos as transações contestadas pelo apelado foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual da instituição apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

No caso, a despeito de parcela de culpa do autor quanto ao golpe perpetrado, na espécie, inviável afastar a responsabilidade da instituição bancária, porquanto, examinando o contesto probatório, percebe-se que as transações bancárias impugnadas destoam sensivelmente das realizadas habitualmente pelo correntista, porquanto as transações foram efetivadas em um único dia e em curto espaço de tempo os criminosos fizeram 9 transferências via PIX que totalizaram R$24.364,00 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais), além de transferências via PIX foram feitos 4 pagamentos de boletos que totalizaram quinze mil reais, mais de 10 (dez) transações em valores elevados.

Outro ponto imprescindível é o fato da instituição bancária ter extrapolado o limite fixado para esses tipos de transações para efetivar as transferências bancárias impugnadas, sem ao menos notificar ou averiguar uma possível fraude.

Ora, quando a apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Quanto a condenação por dano moral, entendo que a juíza de primeiro grau agiu acertadamente, tendo em vista que ao permitir esse tipo de situação, o apelante não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelante ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta do apelado, sem solução administrativa para o imbróglio.

Vejamos entendimentos desta Câmara:
[...]”

Logo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024